Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-45.2020.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000219-45.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARINALDA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 822.965.701-78 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLANA SOUZA BRITO - CPF: 074.872.551-23 (APELADO), MAYANE DE ASSUNCAO MENDES CARDOSO - CPF: 041.847.281-54 (APELADO), MARLANA SOUZA BRITO - CPF: 074.872.551-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO –
PENA-BASE
– MOTIVOS DO CRIME – TÉRMINO DO RELACIONAMENTO – ELEVAÇÃO – IDONEIDADE –MANUTENÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS – DESTRUÇÃO DE MÓVEIS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO – VÍTIMA QUE DECLAROU QUE MANTINHA BENS COMUNS AO CASAL EM SUA RESIDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO IMPOSITIVA –
2. CONFISSÃO QUALIFICADA
– ATENUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES –
3. AGRAVANTE GENÉRICA
– ART. 61, II, “F”, DO CP –
BIS IN IDEM
– CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO IMPOSITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL –
4. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUPLEMENTARES AO ADVOGADO DATIVO
– VEDAÇÃO – PRECEDENTES –
5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Pena-base.

1.1. Esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a validade da exasperação da pena-base quando os motivos do crime em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher [art. 59 do CP] derivam da não aceitação do agressor ao término no relacionamento amoroso com a vítima, uma vez que demonstra egoísmo e acentuada torpeza, impondo a elevação da pena-base.

1.2. Sem que haja pormenorização de bens destruídos da casa da vítima, bem como o efetivo prejuízo sofrido, não é possível modular desfavoravelmente as circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP.

2. Esta Corte de Justiça, alinhada à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhece e aplica a redução de pena decorrente da confissão qualificada.

3. A descrição fática do crime do art. 129, § 9º, do CP, torna insuscetível de aplicação concomitante com a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, exigente dos mesmos pressupostos fáticos, caracterizando, pois,
bis in idem
.

4. É indevido o arbitramento de honorários advocatícios suplementares ao advogado dativo em razão de sua atuação em segundo grau de jurisdição, se em primeiro grau tais honorários já foram fixados.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal

interposto por
Marinalda de Souza Andrade
, qualificada e representada pelo Dr. Eder Medeiros, OAB/MT 19.095, colima a reforma da sentença datada de 31/7/2022, no id. 146897899, pp. 1-6, fls. 163/168-pdf, nos autos da Ação Penal n. 1000219-45.2020.8.11.0088, da Vara Única da comarca de Aripuanã, que, julgando
procedente
a denúncia inaugural,
condenou
a apelante

pelos crimes tipificados nos arts. 129, § 9°, e 147,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
09 meses e 10 dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, por fato ocorrido em 17/3/2018, por volta das 07h, na residência situada próximo ao
Móveis Usados
, em Aripuanã/MT, contra a ex-companheira Mariana Souza Brito.

Nas razões constantes do id. 146897911, pp. 1-6, fls. 198/203-pdf, a defesa postula apenas o redimensionamento das penas dos crimes de lesão corporal e ameaça, sustentando que os
motivos e circunstâncias do crime de lesão corporal
, valorados de forma negativa na dosimetria da pena, não estão devidamente fundamentados. Além disso, assere que a fração de majoração da pena, no importe de 2/3 sobre a pena mínima cominada em abstrato, apresenta-se desproporcional e irrazoável, demandando redução para que incida sobre a fração de 1/8 para cada modular eventualmente reconhecida.

Postula-se, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, sob o fundamento de que, ainda que qualificada, a confissão espontânea deve ser valorada para fins de redução de pena, visto que foi utilizada como norte da condenação [Súmula 545/STJ].

Quanto ao
crime de ameaça
, da mesma forma, requer a valoração positiva dos
motivos do crime
, bem como o
alijamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
, sob a alegação da ocorrência de
bis in idem
com o delito do art. 129 do CP.

Pede, por último, o
arbitramento de honorários advocatíciosm em complementação aos honorários arbitrados em primeira instância
.

Em sede de contrarrazões, o douto Promotor de Justiça substituto da comarca de Aripuanã/MT, Dr. William Johnny Chae, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sob o prisma de que a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, reconhecida em relação ao crime de ameaça, não importa
bis in idem
com o delito do art. 129, § 13, do CP.

Quanto à pena-base aplicada, sustentou que a autoridade judiciária possui discricionariedade para a aplicação da pena, que, no caso, mostrou-se adequada, fundamentada, proporcional e razoável com a gravidade dos crimes.

Por último, postula o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que a apelante não admitiu a prática do crime, sustentando ter agido em legítima defesa.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção, conforme termo de pesquisa no id. 147445699, p. 1, fl. 218-pdf.

A certidão no id. 147468150, p. 1, fl. 219-pdf, assinala que o apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, e, parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, opinou pelo
provimento parcial do apelo
, apenas para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea:

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pretende quanto ao crime de lesão corporal: 1) exclusão da negativação da circunstância judicial “motivos do crime” e da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, CP – 2) redução da penabase – Improcedência – Circunstâncias judiciais negativadas de maneira idônea – Inexistência de bis in idem na aplicação da agravante – Precedentes do STJ – 3) reconhecimento da atenuante da confissão – Procedência – Confissão, ainda que qualificada, deve ser aplicada – Postula em relação ao crime de ameaça: 1) exclusão da negativação da circunstância judicial ‘motivos do crime’ e da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, CP; 2) redução da penabase – Descabimento – Circunstâncias judiciais negativadas de maneira idônea – Inexistência de bis in idem na aplicação da agravante – Precedentes do STJ – Almeja a majoração/fixação honorários advocatícios referente à atuação em segunda instância – Possibilidade – Não fixação pelo juízo de origem – Apresentação de razões do recurso defensivo – Aplicação da Tabela da OAB/MT –
Pelo provimento parcial do apelo
” [id. 149058668, p. 1, fl. 222-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
Marinalda de Souza Andrade
, qualificada, foi punida com a pena privativa de liberdade de
09 meses e 10 dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, , como incursa nos arts. 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do CP, por fato ocorrido em 17/3/2018, por volta das 07h, na residência situada próximo ao
Móveis Usados
, em Aripuanã/MT, ocasião em que agrediu a ex-companheira Mariana Souza Brito com socos, chutes, pontapés e enforcamento, porque a vítima se negou a manter relações sexuais com a agressora em troca de dinheiro.

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu a procedência integral da ação penal, calcando-se, sobretudo, na coerente palavra da vítima e na fala da própria apelante, bem como, ainda, no laudo pericial de lesão corporal, elementos de prova esses que não foram questionados no apelo voluntário.

A fundamentação ficou assim delimitada:

“
Quanto ao delito de lesões corporais, não há dúvidas sobre a sua ocorrência, tendo em vista que o exame de corpo de delito atestou a existência de lesões de natureza leve no corpo da vítima, que foram provocadas por instrumentos contundentes.

Nesse sentido, a vítima Marlana afirmou que Marinalda foi responsável por provocar as lesões, o que foi corroborado por Mayane, que presenciou a vítima com o corpo machucado. Em seu interrogatório, a ré esclareceu que se recorda de ter agredido a vítima, mas depois destacou que só o fez para se defender.

Sabe-se que ‘o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios’ (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe a Lei n. 11.340/2006, que a autoridade policial deverá determinar a realização do exame de corpo de delito da ofendida, e requisitar outros exames periciais necessários (art. 12, IV), e que ‘serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde” (art. 12, § 3º)’ (Vide AgRg no HC n. 691.221/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017).

Conforme acima delineado, há provas suficientes tanto da autoria quanto da materialidade delitiva, isso porque a prova testemunhal foi suficiente para demonstrar que a acusada agrediu a vítima, tanto é verdade que as lesões foram constatadas em exame pericial, sendo este fato suficiente para atrair a incidência do disposto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Com efeito, a vítima, em suas declarações, foi precisa ao narrar que o relacionamento era conturbado, com diversos episódios de violência que eram potencializados quando a denunciada ingeria bebida alcoólica.

As provas colhidas no inquérito e confirmadas em Juízo são uníssonas ao apontar que a vítima, efetivamente, teve sua integridade física violada pela ré, que arrombou a porta da casa da vítima, agrediu-a fisicamente e quebrou objetos que guarneciam a residência, fato este suficiente para atrair a incidência do disposto no art. 129, §9º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em absolvição da agente.

[...]

Quanto ao delito de ameaça, observa-se que este também foi demonstrado, isso porque Marlana, além de ter sido agredida, confirmou ter sido ameaçada, tanto é que a denunciada ameaçou a vítima ao afirmar que a mataria se arrumasse outra pessoa, o que, à época dos fatos, causou-lhe temor, conforme declarações prestadas em Juízo.

Pontue-se que o bem juridicamente protegido pelo tipo previsto no art. 147 do Código Penal é a liberdade pessoal, entendida como a liberdade de natureza psíquica. Com efeito, o delito em epígrafe macula o sentimento de segurança, sendo suficiente para intimidar e atemorizar a vítima, ou seja, gera um espírito de intranquilidade no sujeito passivo.

No caso em deslinde, as declarações prestadas pela vítima comprovam que a ameaça proferida pela réu foi idônea, apta a provocar na destinatária o pretendido temor, uma vez que o mal prenunciado foi grave e injusto, tanto que Marlana procurou a polícia e solicitou medidas protetivas em desfavor da agente, motivo pelo qual descabe falar em atipicidade ou insuficiência de provas.

Por essas razões, conclui-se que o conjunto probatório não foi deficitário, a palavra da vítima não ficou isolada, tendo sido confirmada em Juízo, de modo que a condenação é medida impositiva
” [sentença, id. 146897899, pp. 3-4, fls. 165/166-pdf].

Dentro desse cenário, passo a analisar os pedidos da defesa.

PENA-BASE – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE

A autoridade judiciária sentenciante recrudesceu a pena-base do crime de lesão corporal para 05 meses de detenção, e o de ameaça, para 02 meses de detenção, sufragando-se, em
ambos os casos
:

a) nos
motivos do crime
, perpetrado em virtude do inconformismo da ré quanto ao término do relacionamento, consoante a prova acusatória amealhada aos autos, em especial, o relato da vítima a esse respeito, bem como;

b) nas
circunstâncias delitivas
, “
tendo em vista que além das ofensas físicas, a denunciada destruiu objetos que se encontravam no interior da casa da ofendida
” [sentença, id. 146897899, p. 4, fl. 166-pdf, baseada também na palavra da vítima a esse respeito].

Por sua vez, a defesa rebate os fundamentos da elevação penal, alegando que, além de genéricos, são desproporcionais.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da exasperação da pena-base quando os motivos do crime em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher [art. 59 do CP] derivam da não aceitação do agressor ao término no relacionamento amoroso com a vítima, uma vez que demonstra egoísmo e acentuada torpeza, impondo a elevação da pena-base.

No mesmo sentido,
verbi gratia
:

“[...]
os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida.

4. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
[...]” [STJ, AgRg no HC n. 652.779/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.]

Esta Corte de Justiça tem expressado o mesmo sentido à análise dos motivos do crime, a saber:

“[...]
A ‘motivação oriunda do fato de ter agredido sua companheira apenas por não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de lesão corporal.’ (TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064)
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000504-06.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021.]

Por sua vez, em relação às circunstâncias do crime, a vítima relatou em Juízo que em decorrência do espancamento sofrido, houve a destruição de vários itens da casa onde mora e arrombou a porta.

A vítima, a esse respeito, também asseverou que ela e a agressora moravam sob o mesmo teto, e que a vítima mantinha sob seu poder, itens que pertenceriam ao acervo comum do casal, adquiridos sob a constância da união conjugal,
não havendo a exata discriminação sobre o que foi destruído e qual o valor desses bens
.

Nessa esteira, não vejo como manter a elevação penal decorrente das circunstâncias do crime, pois não houve pormenorização do que e qual o valor do que foi destruído, e se se trataria de coisas adquiridas pelo esforço comum do casal, razão pela qual alijo da dosimetria da pena a avaliação pejorativa dessa modular judicial.

A fração eleita pela autoridade judiciária de origem, por sua vez, não se mostra desproporcional ou irrazoável.

Infere-se que a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média, cuja aplicação a defesa requer seja observada, importaria em verdadeira
reformatio in pejus
, já que o incremento de pena do crime de lesão corporal nesse caso seria de 04 meses e 03 dias de detenção para cada modular judicial, ao passo que o aumento individual considerado na sentença para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis foi de apenas 02 meses de detenção, de modo que o incremento de apenas 01 mês para cada circunstância desfavorável representa a fração de apenas 1/3 sobre a pena mínima.

Com efeito, alijada a avaliação pejorativa das circunstâncias delitivas, a pena-base do crime de lesão corporal deve merecer redução para 04 meses de detenção, e a pena-base do crime de ameaça deve ser reduzida ao mínimo legal de 01 mês de detenção.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa postula, ato seguinte, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, “d”, do CP], sob o prisma de que a apelante confessou a prática do crime.

Verifica-se, entretanto, do acervo fático-processual, que
Marinalva
confessou apenas ter perpetrado o crime de lesão corporal, ainda que apenas para se defender, negando o de ameaça.

Esta Corte de Justiça, alinhada à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhece e aplica a redução de pena decorrente da confissão qualificada,
verbis
:

“[...]
Consoante entendimento firmado no c. STJ, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação (REsp: 1972098 SC).
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1008516-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2022, Publicado no DJE 23/9/2022].

“[...]
Ainda que de natureza parcial ou qualificada, não há como categorizar que a confissão espontânea não tenha servido para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, ainda que com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto). Precedentes.
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0004755-43.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/7/2022, Publicado no DJE 22/7/2022].

Nessa esteira, tendo a apelante admitido que bateu na vítima, ainda que exclusivamente para defender-se, incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

4. AGRAVANTE – ART. 61, II, “F”, DO CP – PRETENDIDA EXCLUSÃO – ALEGADO
BIS IN IDEM

A defesa repele ainda a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, por entender que já está abrangida no tipo penal do art. 129, § 9º, do CP.

É preciso enfocar, desde logo, que o crime de ameaça não exige no seu conteúdo material qualquer previsão normativa a respeito da exigência de violência doméstica e familiar contra a mulher a afastar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Lado outro, especificamente em relação ao crime de lesão corporal, a previsão do art. 129, § 9º, do CP, traz a exigência de que o fato ocorra contra pessoa com quem o agente conviva ou tenha convivido, assim compreendida a preexistência de relacionamento doméstico, familiar ou amoroso, o que, segundo a defesa, caracteriza indevido
bis in idem
, posição que a meu ver, é a mais acertada, com a finalidade de evitar dupla punição por uma mesma circunstância fática [violência doméstica e familiar contra a mulher].

Não se descura existir jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, mesmo quando o crime de lesão corporal ocorra no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é possível a incidência da agravante tipificada no art. 61, II, “f”, do CP, na medida em que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a incidência conjunta do tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do CP, e da agravante mencionada não importaria
bis in idem
.

Contudo, no voto condutor o eminente relator sufragou entendimento calcado em uma jurisprudência tirada de
contravenção penal de vias de fato
[art. 21 do DL 3688/41], que, como de curial sabença, não possui a mesma previsão normativa do art. 129, § 9º, do CP, não exigindo a presença de relação doméstica e familiar ou de qualquer relacionamento amoroso anterior.

Assim, é prudente agasalhar o raciocínio exposto no apelo defensivo, conforme jurisprudência abaixo colacionada, visto que a descrição fática do crime do art. 129, § 9º, do CP, torna insuscetível de aplicação concomitante com a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, exigente dos mesmos pressupostos fáticos, caracterizando, pois,
bis in idem
.

“
Inviável a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (violência contra a mulher), no crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, pois integra o próprio tipo penal qualificado e configura claro bis in idem
” [TJDFT, Acórdão 1399759, ApCr 0705001-09.2021.807.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 17/02/2022, DJe 10/3/2022].

Logo,
excluo a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em relação ao crime do art. 129, § 9º, do CP, mantendo-o, contudo, em relação ao crime de ameaça [art. 147 do CP]
que não exige os mesmos pressupostos fáticos da referida causa legal de exasperação da pena.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Com efeito, em observância ao sistema trifásico, uma vez delimitada a pena-base dos crimes de lesão corporal [04 meses de detenção] e ameaça [01 mês de detenção], atenuo a pena do crime de lesão corporal na fração de 1/6, fixando-a, em concreta e definitiva, em
03 meses e 10 dias de detenção
.

Por não ter confessado o crime de ameaça, promovo a majoração da pena do crime de ameaça na fração de 1/6 ante a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, elevando-a para
01 mês e 05 dias de detenção
.

Por último, ante o concurso material entre os crimes [art. 69 do CP], procedo à somatória das penas de idêntica envergadura, fixando a pena final de
04 meses e 15 dias de detenção
, mantido o
regime inicial aberto
para o seu cumprimento.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPLEMENTARES

Consta que a autoridade judiciária sentenciante fixou honorários advocatícios em 05 URHs pela atuação do Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros como defensor dativo da apelante.

O art. 87 da CNGC, com a redação dada pelo Provimento n. 39, de 16/12/2020, estabelece:

“
Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso.

[...]

§ 3º Na sentença, o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”.

Não há dúvida de que é direito do advogado dativo a percepção de honorários em razão dos serviços prestados.

Contudo, ainda que a defesa dativa da apelante postule, nas razões de apelação, a
majoração
dos honorários advocatícios em razão da atuação em segundo grau de jurisdição, descabe tal pretensão, visto que a autoridade judiciária sentenciante já arbitrou os honorários devidos em razão da atuação da defesa nos presentes autos e a atuação engloba a interposição de eventual recurso, e mais, no caso a causa é de alta complexidade.

Aliás, é entendimento pacífico nesta Corte de Justiça que:

“[...]
Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não são devidos honorários suplementares em decorrência do oferecimento de razões ou contrarrazões recursais nesta instância, pois a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.
[...]” [TJMT, N.U 0001006-61.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021].

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Marinalda de Souza Andrade
, qualificada, para o fim de
reconhecer a inidoneidade das circunstâncias do crime
, e, com efeito,
abrandar a pena-base dos crimes de lesão corporal e ameaça
, bem como, para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal
, e alijar, quanto a este delito, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fixando a pena final de
04 meses e 15 dias de detenção
, mantido o
regime inicial aberto
para o seu cumprimento, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos para melhor apreciar o pedido da defesa apara exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob a alegação de
bis in idem
com o delito do art. 129, § 9º, do CP.

Ocorre que, outrora, afastei o
bis in idem
em situação semelhante, com amparo no entendimento do STJ de que
“(...) A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”
. (STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No entanto, ao reanalisar essa matéria, do inteiro teor do julgado acima mencionado, verifica-se que o Exmo. Ministro Relator se limitou a ressaltar que
“(...) a questão encontra-se pacificada no STJ nos exatos termos dos arestos reproduzidos na decisão agravada (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/10/2018; e HC n. 469.346/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018)”
.

Com efeito, analisando os julgados que levaram à pacificação do entendimento da Corte Superior, deparei-me com a frequente assertiva de que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Apesar disso, ressalto que os julgados firmando tal entendimento, o fazem com base em julgados anteriores, os quais me levaram ao AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017, que decidiu pela
não ocorrência de
bis in idem
pela adoção da Lei n. 11.340/06 e da agravante do art. 61, II, f, do CP
(inclusa pela Lei n. 11.340/06).

No entanto, o indigitado julgado se referiu à contravenção penal de vias de fato, e ao fundamentar o voto, o Ministro Relator citou aresto de julgado relativo ao crime de ameaça. Nenhuma dessas infrações tiveram sua redação alterada pela Lei nº. 11.340/06, diferentemente do crime de lesão corporal em que se incluiu o § 9º, especificamente para recrudescer o tratamento dado aos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher.

Nesse contexto, levo em conta as seguintes considerações:
a)
os julgados do STJ que amparam o entendimento de
inocorrência
de
bis in idem
na adoção da Lei n. 11.340/06 e, concomitantemente, da agravante do art. 61, II, f, do CP referem-se às infrações penais de ameaça e vias de fato;
b)
tanto a alteração do art. 61, II, f, do CP, quanto a inclusão do § 9º, do art. 129 do CP se deram em decorrência da edição da Lei nº. 11.340/06 e ambas as mudanças recrudesceram o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher; e, por fim,
c)
a descrição fática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, se confunde com os pressupostos fáticos previstos na agravante do art. 61, II, f, do CP.

Diante dessas três considerações, a meu ver, ficou evidente a existência de
bis in idem
na incidência concomitante dessas normas.

Nesse mesmo sentido, tem entendido este e. Tribunal:

“(...) No crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do referido códex, configura
bis in idem
, pois integra o próprio tipo penal qualificado. (...)” (N.U 1002943-37.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

“(...) Não incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal no crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º do referido Codex, por consubstanciar
bis in idem
, tendo em vista que a prática do delito no contexto doméstico é elementar do tipo. (...)” (N.U 1016644-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

“(...)
Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem. (...)” (N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Diante disso,
alterando meu posicionamento anterior acerca da matéria, encaminho meu voto para
acompanhar na íntegra o voto do
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022